Tribunal: TJES
Processo: 5018144-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018144-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018144-85.2023.8.08.0048

RECTE.: SIMONE MENDES DOS SANTOS

RECDO.:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7783426. Contrarrazões em Id. 7783429
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7783426
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7783424), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela ré.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais sob o argumento de que o recorrido negativou indevidamente o nome da autora por débito inexistente. O débito possui valor de R$ 184.80, contrato n. 00136260001327. Requereu declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e danos morais de R$ 15.000,00.

Em suma, a sentença entendeu que a dívida era originariamente do Banco Santander, sendo que a instituição financeira já
havia
negativado a autora anteriormente. Além disso, consoante entendimento do STJ, a cessão de crédito, ainda que não comunicada ao devedor, não impede a prática de atos na conservação dos direitos cedidos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando as teses da exordial, pois a empresa ré trouxe somente documentos unilaterais, não tendo sido juntado contrato. Além disso, a suposta cessão foi realizada após a negativação no dia 21/11/2022.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou, haja vista que somente juntou documentos produzidos unilateralmente, sendo que foi juntado tão somente um “print” de um extrato parcelado (Id. 7783404 - Pág. 6), não sendo possível comprovar sua veracidade, instando consignar que se as partes possuem relação jurídica entre si, bastasse que a ré/recorrida elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que a consumidora não reconhece, o que não se verifica. Dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço em relação aos serviços impugnados pela demandante, já que a empresa recorrida não comprova a efetiva contratação da consumidora nesta diapasão.

Não se desconhece que o entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. No entanto, tal posicionamento não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida.
Assim,
voto pela reforma da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial e declarar a inexistência do débito da autora referente ao contrato 00136260001327, no valor de R$ 184,80, obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória. Tenho por autorizar a expedição de ofícios ao SPC/SERASA para a baixa das restrições, em definitivo, o que se lançará na parte dispositiva.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.
Apenas destaco que a autora possui outras restrições em seu nome, contudo, essas negativações estão sendo discutidas em ações judiciais como a de nº 5018139- 63.2023.8.08.0048.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar,
in totum
, a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito da Recorrente SIMONE MENDES DOS SANTOS (CPF nº 139.712.697-37), referente ao contrato 00136260001327, no valor de R$ 184,80, ficando compelida a Recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, a promover a baixa das cobranças em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória.

Não distante, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da Recorrente, para CONDENAR a Recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, a indenizar a Recorrente SIMONE MENDES DOS SANTOS (CPF nº 139.712.697-37), na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta Sessão de Julgamento.

DETERMINO, AINDA, A EXPEDIÇÃO, INCONTINENTI, PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO
, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA PARA BAIXAREM, DE IMEDIATO E EM DEFINITIVO, AS RESTRIÇÕES HAVIDAS EM NOME DA RECORRENTE SIMONE MENDES DOS SANTOS (CPF nº 139.712.697-37), LANÇADAS PELA RECORRIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)